Tribunal: TJSP
Processo: 2288015-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2288015-63.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante VAGNER VASQUES (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada LAIS POLIDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288015-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 16.796
2
Embargante: Vagner Vasques
Embargada: Lais Polido
Embargos de Declaração no 2288015-63.2019.8.26.0000/50001
Voto no 16.796
Embargos de declaração. Alegação de erro (sic). Vício
inocorrente.
Julgamento
devidamente
fundamentado
e
abrangente do universo da matéria impugnada, com
apreciação das questões fáticas e jurídicas pertinentes. Mero
inconformismo para com os fundamentos do acórdão.
Embargos declaratórios rejeitados.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em
face do v. acórdão de fls. 942/945, que deixou de conhecer, por inépcia, de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão proferida no âmbito de execução de título
extrajudicial (crédito decorrente de locação imobiliária).
Aduz o embargante, em síntese, haver erro (sic) no v. acórdão.
Sustenta, para tanto, a admissibilidade do agravo, ao argumento de que o objeto recursal
teria sido objeto de análise pelo MM. Juízo a quo, pedindo, em tais termos, o acolhimento
dos embargos.
É o relatório.
Não prosperam os embargos, que não escondem o seu caráter
infringente.
O erro cogitado pelo art. 1.022 do CPC é o erro material, ou seja,
eventual lapso ou equívoco involuntário na expressão do julgado. No caso, há apenas
discordância do embargado para com as razões de decidir, aspecto natural e inerente a toda
e qualquer decisão que venha a desfavorecer um dos litigantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2288015-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 16.796
3
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator